Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA APRECIADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. IRRELEVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ICMS/DIFAL. ADIs No 7070, 7066 e 7078. SUSPENSÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO ICMS 93/2015. TEMA 1.093/STF. ADI No 5.469/DF. RE No 1287019/DF. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. LC 190/2022. ESTABELECIMENTO DO REGRAMENTO GERAL DO ICMS-DIFAL. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.

1. É cediço que à parte recorrente não é permitido discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença objurgada, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.

1.1 Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente.

1.2. Evidenciado que todos os artigos que se pretende prequestionar dizem respeito à matéria tratada na lide, a simples ausência de menção a tais dispositivos legais não é capaz de configurar inovação recursal, sobretudo quando se busca justamente o prequestionamento destas normas. Preliminar de inovação recursal rejeitada.

2. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.

3. É cediço que o Supremo Tribunal Federal aprecia a matéria posta em exame, por meio de ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs n. 7070, 7066 e 7078), nas quais se discute a fixação do termo a quo acerca da exigibilidade tributária do diferencial de alíquota do ICMS.

3.1. Nas ADIs n. 7070, 7066 e 7078 não foi determinada a suspensão dos feitos em curso que tratem acerca do mesmo tema, razão pela qual o simples fato da Suprema Corte apreciar matéria similar à vertente na presente demanda não impõe a suspensão do processo ou dos efeitos das decisões, até o julgamento final das Ações Diretas de Inconstitucionalidade em curso.

4. Não estando configuradas a contradição e a omissão apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.

5. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia(AgIntnosEDclnoAREsp1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021,DJe31/08/2021).

6. A mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

7. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

7.1. Conforme dicção do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.

8. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.